Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. HAVERES. APURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO. VIA ADEQUADA. RECONVENÇÃO.
1. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo Juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal).
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte sequer formula requerimento de produção de provas, ou quando as provas requeridas não são relevantes para a solução da demanda.
3. A reconvenção é o meio adequado para a sociedade formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar na ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres, conforme previsto no art. 602 do Código de Processo Civil. Pedidos feitos em contestação não podem ser conhecidos pelo Juízo diante da inadequação da via eleita.
4. Cabe à parte o ônus de comprovar as alegações que embasam seu requerimento de concessão de tutela de urgência. Inviável a concessão de tutela de urgência sem que demonstrados os requisitos exigidos no Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.